Tribunal: TJSP
Processo: 0003347-83.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003347-83.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são
apelantes/apelados REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ e PERSIO PAURA, é
apelado THIAGO SOLIANI STEFANI e Apelado/Apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares
suscitadas, NEGARAM PROVIMENTO aos apelos. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
2
VOTO No 14.185 (Digital)
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba
Apelantes/Apelados: REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ,
PÉRSIO PAÚRA e MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: THIAGO SOLIANI STÉFANI
Pela r. sentença de fls. 3853/3878:
-
REINALDO
NOGUEIRA
LOPES
CRUZ, qualificado nos autos, foi absolvido da imputação de
infração ao artigo 316, caput, do Código Penal, e ao artigo 1o,
caput, e §4o, da Lei no 9.613/98, com fundamento no artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal.
- PÉRSIO PAÚRA, qualificado nos autos,
foi absolvido da imputação de infração ao artigo 316, caput, do
Código Penal, e ao artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e,
-
THIAGO
SOLIANI
STÉFANI,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
3
qualificado nos autos, foi absolvido da imputação de infração ao
artigo 316, caput, do Código Penal, e ao artigo 1o, caput, e §4o, da
Lei no 9.613/98, com fundamento no artigo 386, II, do Código de
Processo Penal.
Inconformados, apelam o MINISTÉRIO
PÚBLICO, PÉRSIO e REINALDO (fls. 3998/3952, 4196/4212 e
4222/4319).
O Parquet requer a condenação dos
apelados.
REINALDO requer 1) o reconhecimento
da nulidade por usurpação de competência; 2) a nulidade da
medida cautelar de interceptação telefônica; 3) a nulidade da
medida de busca e apreensão em virtude da inobservância das
formalidades essenciais; 4) a nulidade por suposta violação ao
Juiz Natural em 2a instância; 5) a nulidade por derivação de todos
os frutos decorrentes da medida cautelar. No mérito, sustenta, em
apertada síntese, que merece ser absolvido por atipicidade da
conduta por inexistência de fato.
PÉRSIO visa à alteração do fundamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
4
absolutório do inciso VII para o inciso III, do artigo 386 do CPP,
alegando a) que o negócio jurídico entabulado entre os
recorrentes não teria apresentado nenhuma ilicitude, pois os dois
lotes do empreendimento Duas Marias foram adquiridos pelo
valor de mercado; b) atipicidade pela ausência de ocultação ou
dissimulação, visto que a venda dos citados lotes para o apelante
teria sido feita às claras, por meio de escritura pública, inclusive
com a citação da cadeia sucessória imobiliária; c) que não teria
sido comprovada a existência do delito de concussão, crime
antecedente, que é imprescindível para configuração do delito de
lavagem.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público pugnou pelo não provimento dos apelos (fls. 4077/4109,
4114/4167, 4168/4188 4332/4377 e 4414/4417), ao passo que a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, pugnou pelo não
provimento dos apelos defensivos e pelo provimento do recurso
da acusação (fls. 4388/4417).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
5
De
início,
analiso
as
preliminares
suscitadas pela Defesa de REINALDO.
Não
se
cogita
de
usurpação
de
competência do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Como é cediço, o foro por prerrogativa de
função visa ao resguardo do interesse público, de modo a evitar a
influência sobre pessoas que ocupem função de alta relevância no
cenário jurídico-político brasileiro. Em razão disso, o legislador
constituinte estabeleceu que determinados ocupantes de cargos ou
funções públicas sejam julgados por órgãos de instância superior.
Ora, verifica-se que, inicialmente, a
quebra do sigilo telefônico ocorreu em relação a diversas pessoas
no âmbito do Município de Indaiatuba no ano de 2014, sendo que
se chegou indiretamente à pessoa do prefeito.
A seguir, assim que evidenciada sua
presença nas interceptações, os autos foram remetidos ao TJSP,
sendo determinadas, a quebra do sigilo telefônico do ex-Prefeito
Reinaldo Nogueira e a busca e apreensão no ano de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
6
Ademais, verifica-se que nenhum dos
diálogos envolvendo o ex-Prefeito Reinaldo Nogueira foram
descritos no termo circunstanciado enviado ao Juízo de primeiro
grau, nem foi identificado o seu interlocutor.
Assim, não se cogita de usurpação dos
poderes legalmente conferidos a este Egrégio Tribunal.
Tampouco se cogita de nulidade da
interceptação telefônica, seja por a) usurpação de competência;
b) prescindibilidade da medida invasiva; c) irregular suspensão
de seu cumprimento; d) ação controlada dissimulada; e)
gravações telefônicas realizadas fora do período autorizado.
Ora, a interceptação telefônica decorreu
de representação devidamente promovida pela d. Procuradoria
de Justiça de São Paulo, tendo este Egrégio Tribunal deferido as
medidas cautelares de interceptação telefônica e de busca e
apreensão de maneira fundamentada (autos da ação cautelar no
0042543-86-2015).
Portanto, verifica-se que as interceptações
foram
judicialmente
autorizadas,
através
de
decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
7
suficientemente motivada, que expunha a necessidade da medida
cautelar da interceptação telefônica.
Com efeito, referido meio de prova era
necessário para a apuração dos fatos retratados nos autos, ante a
existência de indícios que apontavam para a prática de grave
crime cuja estrutura impossibilitava a obtenção da prova por
outros meios.
Portanto,
a
medida
extrema
era
necessária, justamente, como diligência prévia em face do suposto
envolvimento do ex-Prefeito em um pretenso esquema, que
emergiram ao conhecimento do Ministério Público através da
intercepção telefônica de terceiros, como já esclarecido
anteriormente.
Como é cediço, a tese de prorrogação das
interceptações telefônicas já foi debatida pela Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que, embora tenha entendido ser a
regra uma única prorrogação, não excluiu a possibilidade
excepcional de outras prorrogações quando houver exaustiva
fundamentação e manifesta razoabilidade da medida, exatamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
8
como na presente hipótese.
In casu, o Juízo fundamentou todas
decisões que determinaram as renovações dos prazos das
interceptações telefônicas, limitando-se a Defesa a alegar que não
houve fundamentação das decisões, sem apresentar nenhum dado
concreto a respeito.
Ora, tratando-se de caso que envolvia um
grande o número de pessoas investigadas e diante da
complexidade da organização criminosa, entende-se que as
renovações eram necessárias para o fim da investigação.
Imperioso destacar, ainda, que o causídico
constituído pelo recorrente desistiu do Habeas Corpus, impetrado
perante o Colendo STJ, em que se discutia a incompetência do
Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
após ter seu pedido de liminar indeferido.
No mais, a transcrição de todas as
conversas era medida desnecessária, eis que o Ministério Público,
por ocasião da denúncia, procedeu à juntada da mídia contendo
os áudios descritos na exordial, bem como a totalidade dos áudios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
9
captados
nos
autos
do
procedimento
investigatório
no
38.0531.0000228/2016-0.
Não bastasse, assim consignou o Douto
Preopinante:
“Observo, todavia, que a decisão que decretou a
interceptação
telefônica
foi
adequada
e
justificadamente proferida, não havendo indícios
suficientes de que o então Prefeito Municipal seria um
dos autores dos crimes investigados. Por outro lado, é
pacífica a jurisprudência de nossos tribunais superiores
no sentido de que é possível a prorrogação justificada,
como ocorreu no caso dos autos, bem como, não há
necessidade de degravação de todas as conversas
interceptadas, ficando à disposição da defesa, o material
integral das interceptações, como também ocorreu nos
autos.” (fls. 4.397).
Tampouco, se cogita de nulidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
10
medida de busca e apreensão seja a) pela irregular suspensão do
cumprimento da medida, que foi desempenhada após quatro
meses do seu deferimento; b) pela ação controlada dissimulada;
c)
pela
inobservância
das
formalidades
essenciais
no
cumprimento da medida em análise; d) pelo fato dos Promotores
não executarem os mandados de busca e apreensão como lhes era
determinado, deixando a cargo da Polícia Militar e da Polícia
Civil; e) pelo fato de o Delegado ter se limitado a executar as
apreensões na forma como foram apresentadas; f) pela ausência
de intimação dos investigados para presenciar a ruptura dos
lacres, os quais teriam sido rompidos, indevidamente, por
analistas do GAECO.
Como é cediço, a diligência de busca e
apreensão é realizada por autoridade com o fim de descobrir e
apreender objetos relacionados ao delito que se está a apurar,
com o intuito de encontrar a verdade criminal.
In casu, o pedido de busca e apreensão foi
deferido, com fundamento no artigo 240, §1o, alíneas “b”, “e” e
“h”, do Código de Processo Penal, visto que havia indícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
11
razoáveis de existência de organização criminosa estruturada
para cometimento de ilícitos com a finalidade de desviar dinheiro
público, por intermédio de desapropriação fraudulenta, no autos
no 0042543-96.2015.8.26.0000.
Não se cogita de irregularidades na
suposta demora no cumprimento da medida de busca e apreensão
ou na utilização de ação controlada dissimulada.
Ora, tratava-se de uma grande operação
que envolvia diversos imóveis, dentre eles o gabinete do prefeito,
de modo que o cumprimento dos mandados de busca e apreensão
expedidos ocorreram no momento oportuno e de forma bem
orquestrada para o bom andamento das investigações, exigindo,
inclusive, a atuação conjunta das Polícias e dos integrantes do
Ministério Público.
No mais, ao contrário do alegado, os
membros do Ministério Público participaram e supervisionaram
detidamente as buscas, bem como analisaram a documentação e
os objetos apreendidos por meio do GAECO, sendo que os
funcionários do Ministério Público poderiam auxiliar nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
12
trabalho.
Por fim, inviável o acolhimento de
preliminar acerca da violação do princípio do Juiz Natural em 2a
Instância.
Destaca-se que a medida cautelar foi
originalmente distribuída ao C. Órgão Especial, em virtude de ter
ocorrido, interceptações telefônicas que davam conta do suposto
envolvimento do Dr. Fernando Grosso, Promotor de Justiça na
comarca de Indaiatuba à época, nos crimes em apuração.
Esta tese, aliás, já foi exaustivamente
debatida em outras oportunidades por este Egrégio Tribunal e
tomo a liberdade de transcrever uma das decisões proferidas no
bojo dos autos no 0009274-30.2017.8.26.0248, da E. 14a Vara
Criminal, por entender ser aplicável ao presente caso:
“As razões recursais omitem que a medida cautelar ali
invocada não foi distribuída nesta Seção Criminal, mas
sim no Colendo Órgão Especial desta Corte, porque um
dos investigados naquele feito é Promotor de Justiça, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
13
que tornava aquele Órgão competente, nos termos do
artigo 13, I, a do regimento interno desta Corte. Foi,
portanto, na qualidade de membro daquele Colegiado, o
qual não detém competência para julgar ações penais em
face de Prefeitos, que o eminente Desembargador
MÁRCIO BÁRTOLI recebeu aquela distribuição. Ocorre
que, por ora, o Ministério Público, em conduta
harmônica, de um lado, com o princípio da divisibilidade
da ação penal pública, e, de outro, com a mais recente
orientação do E. Supremo Tribunal Federal, ofereceu
denúncia perante esta Corte, tão somente, em face de
Prefeito Municipal, o que determinou a distribuição do
presente feito na Seção Criminal, à qual compete julgar
Prefeitos Municipais, nos termos do art. 2o da Resolução
no 548/11 desta Corte. Paralelamente, houve denúncia,
em primeiro grau, em face de pessoas que não detém foro
por prerrogativa de função. Inexistia, pois, prevenção do
ilustre membro do Órgão Especial. Rejeito, pois, a
preliminar.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
14
Assim,
rejeitadas
as
preliminares
suscitadas, passo à análise do mérito.
Narra a denúncia que “(...) a partir de data
ignorada do mês de agosto de 2014, no Loteamento Duas Marias,
no município de Indaiatuba, REINALDO NOGUEIRA LOPES
CRUZ (titular da cédula de identidade RG no 18.455.486- X,
residente na Rua Paulo Modanesi, no 145, Condomínio Jardim
Esplendor, nesta cidade), então Prefeito do Município de
Indaiatuba, dirigindo as atividades dos demais agentes e agindo em
razão da função pública, exigiu para si, diretamente e por meio de
THIAGO SOLIANI STÉFANI, da pessoa jurídica EXSA
Empreendimentos e Participações Ltda., vantagem econômica
indevida.
Consta, mais, que THIAGO SOLIANI
STÉFANI, brasileiro, economista, portador do RG no 43.761.819-5
residente e domiciliado na Rua José Amstalden, 252, casa 35,
Indaiatuba,
agindo
por
determinação
de
REINALDO
e
representando, na qualidade de procurador, a empresa RN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
15
Empreendimentos Imobiliários, concorreu para que efetivação das
exigências ilícitas feitas por REINALDO, uma vez que transmitiu
ao ofendido ordens provenientes do agente público.
Narram, também, os autos que REINALDO
NOGUEIRA LOPES CRUZ, este dirigindo as atividades dos
comparsas, THIAGO SOLIANI STÉFANI e PÉRSIO PAURA
(brasileiro, funcionário público estadual, portador da cédula de
identidade RG no 22.097.454-8 e CPF/MF no 291.183.208-64,
residente e domiciliado na Rua Padre Manoel da Nobrega, 730,
apto 71, Indaiatuba), agindo em concurso e sob um só desígnio
delituoso, ocultaram a origem e a propriedade de bens imóveis
provenientes, diretamente, de infrações penais praticadas pelos dois
primeiros.
Segundo
se
apurou,
o
denunciado
REINALDO exercia, à época dos fatos, o mandato de Prefeito do
Município de Indaiatuba, o que lhe outorgava poderes
administrativos para, diretamente ou por meio de subordinados,
praticar ou deixar de praticar atos relacionados à aprovação de
empreendimentos imobiliários e de expansão urbana.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
16
A empresa EXSA, sociedade comercial que
se dedica à implantação de diversos empreendimentos imobiliários
no município de Indaiatuba e cuja gestão era exercida pelo sócio
Durval Sombini Filho, finalizara, em agosto de 2014, a implantação
de loteamento residencial denominado Duas Marias.
PÉRSIO, além de amigo de REINALDO,
exerce a função pública de assessor técnico parlamentar na
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, vinculado ao
gabinete do Deputado Estadual Rogério Nogueira (doc.XII), irmão
de REINALDO. Aproveitando-se do temor que a autoridade de seu
cargo inspirava, REINALDO, invocando sua condição funcional e
utilizando-se de velada pressão, impôs como obrigação a Durval
Sombini Filho que lhe fossem transferidos, por preços inferiores
aos pretendidos pelo proprietário, 13 lotes do referido loteamento, o
que representava, aproximadamente, 5% do número de lotes do
empreendimento.
Apesar
da
seriedade
da
intimidação
exercida por REINALDO, o ofendido resistiu, naquela ocasião, à
transferência da propriedade dos lotes ao então Prefeito, que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
17
todavia, efetuou a reserva dos imóveis em questão, sem realizar
qualquer pagamento. Cerca de trinta dias depois, a vítima indagou
a REINALDO se os imóveis seriam, de fato, adquiridos por ele,
oportunidade em que REINALDO disse-lhe, de forma imperativa,
que não pagaria o valor de mercado pelos bens que reservara, mas,
sim, “preço de investidor”.
Passados, aproximadamente, três meses,
como REINALDO não efetuou qualquer pagamento pelos terrenos
em questão, o que impedia o proprietário de aliená-los a terceiros,
Durval novamente procurou por REINALDO para que a reserva
fosse realizada ou desfeita, momento em que REINALDO afirmou
que “como Prefeito ele não poderia pagar o valor de tabela ou de
mercado, deveria ter algum benefício por tal fato”, pressionando o
empresário, com invocação da função pública que exercia, a aceitar
o preço que propunha para a aquisição dos 13 lotes. Assim é que,
em razão das repetidas exigências feitas pelo denunciado, que se
mostraram aptas a intimidarem Durval, o ofendido, cedendo à
imposição do funcionário público, concordou com venda de 06 dos
lotes por preços bastante inferiores àqueles pretendidos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
18
proprietário. Em razão disso, REINALDO providenciou a entrega,
por interposta pessoa, de R$300.000,00 em dinheiro, em montantes
fracionados, para quitação dos lotes G15 (com área de 696m2) e
H05 (com área de 360m2), valor marcadamente inferior ao preço
estabelecido pelo empreendedor, que era de R$280.000,00 por lote
padrão de 360m2, ensejando, em ordem a ocultar a ilícita obtenção
dos imóveis, a confecção de instrumento particular de compromisso
de compra e venda, em 24 de julho de 2015 e 26 de agosto de 2015,
respectivamente (doc. V), que previa a obrigação de o vendedor
transferir a propriedade dos referidos bens à empresa RN
Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual REINALDO era
sócio majoritário e que era utilizada para fins de simulação de
operações destinadas a ocultar a origem e propriedade de ativos
ilícitos, conforme Informação de Pesquisa e Investigação da
Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação da Receita Federal
(doc. XX). Em uma segunda investida, em 26 de agosto de 2015
(doc. XIV e XV), REINALDO determinou que THIAGO, que
detinha poderes de representação da empresa RN, comparecesse à
sede da EXSA EMPREENDIMENTOS e solicitasse a elaboração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
19
de escrituras de venda e compra dos lotes H06 (com área de 360m2),
C04 (com área de 360m2), D21 (com área de 360m2) e H07 (com
área de 360m2), por preços unitários de R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), estipulados de forma unilateral por
REINALDO. Ainda atemorizado pela autoridade do cargo exercido
por REINALDO e pelas repetidas exigências feitas, por intermédio
de THIAGO, pelo então Prefeito do Município, Durval aceitou
alienar ao então agente público, firmando compromisso que
transmitia à empresa RN também esses quatro lotes, mediante
promessa de futuro pagamento, em 11 (onze) parcelas de
R$13.636,36, que seriam representadas por cheques, com oportuna
confecção de escrituras públicas. No dia 14 de agosto de 2015,
Durval e THIAGO, este representando a empresa RN, deram causa
à lavratura de escrituras relativas à alienação dos dois lotes (D21 e
C04), momento em que, conforme exigência de REINALDO, fez-se
inserir nas escrituras (doc. XXIII) que 11 cheques, cada qual no
valor de R$13.636,36, emitidos pela empresa RN, estavam sendo
entregues ao vendedor para fins de quitação da cada lote, quando,
na verdade, tais cártulas, embora preenchidas, não estavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
20
assinadas, de modo a permitir que o eventual pagamento dos preços
se subordinasse à exclusiva vontade de REINALDO. No dia 24 de
novembro de 2015, desejando ocultar ainda mais a proveniência
ilícita dos lotes em questão, Durval e THIAGO, este representando
a empresa RN, e o denunciado PÉRSIO deram causa à lavratura de
escrituras relativas à alienação dos dois lotes (H06 e H07),
momento em que, conforme exigência de REINALDO, fez-se
inserir nas escrituras, a absoluta quitação dos valores, sendo que,
havia sido entregue por THIAGO a Durval, da mesma forma como
acima, 11 cheques, cada qual no valor de R$13.636,36, emitidos
pela empresa RN (doc.XIII e XVI), sendo que tais cártulas, embora
preenchidas, não estavam assinadas, de modo a permitir que o
eventual pagamento dos preços se subordinasse à exclusiva vontade
de REINALDO. Embora a RN não tivesse pago o valor integral dos
imóveis à vítima DURVAL, realizou a cessão de direitos para
PERSIO PAURA (doc. XIX) e determinou que a escritura fosse
realizada em seu nome, com plena quitação das obrigações. Nessa
ocasião, PÉRSIO, em conluio com THIAGO e REINALDO,
ocultou a origem e a propriedade dos imóveis H06 e H07, obtidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
21
ilicitamente pelo último, ao figurar, nas escrituras, como adquirente
dos bens, sem que tivesse realizado qualquer pagamento para
aquisição dos lotes e ciente da forma espúria pela qual
REINALDO, verdadeiro proprietário dos bens obtivera os mesmos.
Os lotes C04 e D21, por outro lado, foram objeto de transmissão,
nas escrituras, à empresa RN, expediente utilizado por THIAGO,
por determinação de REINALDO, como forma de ocultar que se
tratava de proveitos de crime de concussão. Em junho de 2016, logo
após REINALDO ser preso por determinação do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (doc.X), THIAGO, novamente
agindo por determinação de REINALDO, exigiu a devolução de 09
dos cheques que haviam sido entregues ao ofendido para
pagamento de cada lote, fazendo com que Durval restituísse, em
razão do temor advindo da função pública exercida por
REINALDO, os 36 títulos. Assim é que, por meio das repetidas
exigências realizadas por REINALDO, diretamente e por
intermédio de THIAGO, o então Prefeito do Município obteve a
propriedade dos seis lotes, mediante pagamento de apenas R$
409.090,88, quando o preço total estabelecido pela incorporadora-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
22
vítima era de R$1.668.000,00.”.
Em
primeiro
lugar,
tem-se
que
a
materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada
pelos Relatórios FT 2016.007 (fls. 02/37), Fluxo de caixa analítico
(fls. 38/41), Instrumentos particulares de promessa de venda e
compra de lote do loteamento urbano Residencial Duas Marias
(fls. 101/148, 325/340 e 343/358), Cártulas de cheque (fls. 149/159,
163/195, 198/208, 314/324 e 359/369), Escrituras públicas (fls.
196/197, 311/313 e 341/342), Extratos bancários (fls. 373/500,
512/552 e 553/564), Documentos (fls. 585/594, 596/605, 721/726,
728/732, 734/741, 743/748, 750/759 e 761/769), Contrato particular
de Cessão de Direitos de Imóvel, Vantagens e Obrigações (fls.
606/611) e pela prova oral.
Contudo, pese embora o inconformismo do
Ministério Público, a autoria delitiva não restou devidamente
demonstrada.
Ao
ser
interrogado,
REINALDO
(depoimentos nos autos digitais) negou as acusações imputadas na
inicial. Disse que é empreendedor no ramo imobiliário desde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
23
2006, ressaltando que se trata de um negócio familiar desde a
década de 70. Afirmou ser amigo de infância de Durval. Em 2009,
quando
assumiu
como
Prefeito,
suspendeu
todos
os
empreendimentos, em razão de uma recomendação do Ministério
Público para que regularizasse todas as áreas que o ex-prefeito
havia modificado no plano diretor sem audiência pública. A
suspensão durou pouco mais de um ano. Foi criado Fundo de
Habitação, por meio do qual os empreendedores teriam que
depositar 3% (três por cento) para criação de infraestrutura no
local. Quando houve o lançamento do empreendimento Duas
Marias recebeu convite de Durval, que explicou que o
condomínio era diferenciado por ter sensor solar, captação de
água da chuva, localização boa, tendo ele pedido para enaltecer o
empreendimento. Durval sugeriu que o depoente comprasse lotes
e o depoente respondeu que adquiriria se fosse feito valor de
investidor. Posteriormente, recebeu 13 (treze) contratos para
pagamento à vista, IPTU e condomínio, mas permaneceu com
apenas 05 (cinco) terrenos. O depoente preencheu todos os
cheques e, quando Durval pediu para adiantar o pagamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
24
entregou R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em dinheiro e
por isso recolheu os cheques. Por fim, quitou os cinco terrenos.
Em continuação, disse que vendeu um dos
terrenos a PÉRSIO, de quem recebeu uma parte em dinheiro e a
outra parte por meio de TED.
Em relação a THIAGO, REINALDO
afirmou que são primos. THIAGO começou a trabalhar para o
pai do depoente como procurador da empresa RN enquanto a
irmã de REINALDO estava grávida.
Ao ser interrogado, o corréu THIAGO
(depoimentos nos autos digitais) negou qualquer participação nas
condutas delitivas, reafirmando que era apenas um mero
procurador. Disse que Leonício (pai de REINALDO) o convidou
para ser procurador da empresa enquanto a filha estava grávida
e REINALDO era prefeito, já que não podia administrar as
empresas.
Quanto à aquisição dos terrenos de
Durval, recebeu a incumbência de levar o talão de cheques

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
25
preenchidos, sendo-lhe determinado que os relacionasse na
escritura. A impressão que teve é a de que o negócio já tinha sido
realizado entre duas pessoas próximas e sua função era apenas
formalizá-lo. Por fim, informou que não leu, tampouco conferiu
os documentos que assinou.
Em relação a PÉRSIO, contou que lhe foi
determinado que assinasse o contrato de cessão dos terrenos,
tendo apenas formalizado-o.
Ao ser interrogado, PÉRSIO (depoimentos
nos autos digitais) declarou que é funcionário público estadual.
Esteve presente no lançamento do loteamento Duas Marias, mas
não adquiriu nenhum terreno porque a vítima não lhe fez um
preço diferenciado. Em conversa com REINALDO, soube que ele
tinha dois lotes e que tinha interesse em vendê-los. Deu a entrada
em dinheiro e o restante fez um TED e adquiriu dois lotes, porque
tem duas filhas.
Contudo, permaneceu em silêncio, ao ser
questionado pelo membro do Ministério Público acerca das altas
somas financeiras que foram movimentadas em suas contas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
26
conforme relatório da Receita Federal e acerca dos imóveis nos
EUA e da offshore em que figura como proprietário.
A
vítima
Durval
Sombini
Filho
(depoimento cedido pela origem) disse que trabalhava com
infraestrutura de loteamento em uma empresa de Indaiatuba.
Conheceu REINALDO em 1994 e começou a se relacionar com
ele como político; THIAGO por volta de 2015, em razão dele
representar a empresa RN; e, PÉRSIO do meio político, pois ele
foi candidato a vereador. Nunca teve nenhuma parceria formal
com REINALDO nem com a RN Empreedimentos. Nos anos
2010/2011, iniciou o empreendimento Duas Marias, com 245
(duzentos e quarenta e cinco) lotes, cada um com 360 (trezentos e
sessenta) metros quadrados, em uma localização nobre da cidade.
REINALDO, a princípio, reservou 13 (treze) lotes, mas
permaneceu somente com 06 (seis) lotes. O valor total dos 13
(treze) lotes correspondia à aproximadamente 5% (cinco por
cento) da importância total do empreendimento. Afirmou ter
sofrido pressão firme, que não era velada, de cobrança de 5%
sobre o valor do empreendimento. Disse que REINALDO tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
27
uma postura firme em exigir os 13 lotes para si, em razão do
cargo de prefeito que ocupava. REINALDO pagou apenas o valor
referente a dois lotes, no total de R$ 300.000,00 em dinheiro, e o
restante do valor recebeu em cheques escriturados, porém não
assinados, os quais foram recolhidos com a prisão de
REINALDO. Por fim, dois lotes foram escriturados em favor da
RN e dois foram objeto de cessão, por ato unilateral da RN, para
PÉRSIO PAURA que era assessor parlamentar de Rogério
Nogueira, irmão de REINALDO, pelo valor de R$ 288.000,00
(duzentos e oitenta e oito mil reais) que era o valor de mercado.
A testemunha Ricardo Leone Mantovani
(depoimento cedido pela origem), sócio da empresa Luxor
Engenharia, informou que figura como vítima em um processo
criminal, no qual o Secretário de Administração Núncio exigiu o
pagamento do montante de 5% dos valores recebidos em relação
a empreendimento, para que houvesse andamento das obras pelas
quais a sua empresa era responsável.
A testemunha Cristiano Leone Mantovani
(depoimento cedido pela origem) relatou que tiveram dificuldades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
28
para aprovação de alguns empreendimentos imobiliários junto à
Prefeitura. Contou que o Secretário de Administração Núncio
exigiu o pagamento do montante de 5% dos valores já recebidos
em relação aos empreendimentos para liberação das obras. De
início, resistiu, mas depois acabou cedendo e entregando o
envelope contendo o valor exigido por ele. Posteriormente, foi
chamado à Promotoria e lá foram mostrados alguns documentos,
quais sejam, uma planilha e um envelope, no qual tinha um valor
de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), que correspondia
ao valor de 5%.
A testemunha Carlos Olímpio Pires da
Cunha (depoimento cedido pela origem) informou ser sócio-
proprietário da área onde se ergueu o empreendimento Duas
Marias.
Para
tanto,
contrataram
a
empresa
Exsa.
Empreendimentos como parceira, porque ela tinha expertise no
processo de loteamento e administração de empreendimento. A
empresa fez todo o trâmite para aprovação e realizou a
infraestrutura do local em troca receberia parte dos lotes do
empreendimento como pagamento pelos serviços prestados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
29
A testemunha arrolada pela defesa de
REINALDO, José Francisco Rodrigues (depoimento cedido pela
origem) disse que conhece REINALDO há 20 (vinte) anos e que
realizou negócios com o acusado, salientado que ele nunca deixou
de honrar seus compromissos. Quanto à vítima Durval, disse que
o conhece há 15 (quinze) anos e já adquiriu lotes dele como
investidor.
A testemunha arrolada pela defesa de
REINALDO, Maurício José Capovilla (depoimento cedido pela
origem) contou que atua como perito judicial e realiza avaliação
técnica de imóveis há 20 anos. Realizou um parecer com base nas
escrituras registradas no Cartório do loteamento Duas Marias e
concluiu que a venda entre 120 e 160 mil reais por lote cobriria o
custo de cada lote, sendo, portanto, o valor médio de venda para
investidores.
A testemunha arrolada pela defesa de
REINALDO, Ronaldo José Barnabé (depoimento cedido pela
origem) declarou que conhece REINALDO há 40 (quarenta)
anos, já realizou negócios com ele, e nunca teve problemas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
30
A testemunha arrolada pela defesa de
REINALDO, Leonício Lopes Cruz (depoimento cedido pela
origem), genitor do réu, informou que conhece Durval, mas
nunca tratou de negócios diretamente com a vítima. Quanto ao
corréu THIAGO contou que ele possui tato para negócios, por
isso o contratou como procurador da empresa RN.
A testemunha arrolada pela defesa de
REINALDO, Claudia Tiemi Tanaka Beraldo (depoimento cedido
pela origem) declarou que foi secretária de REINALDO por 08
(oito) anos, período em que Durval costumava frequentar o
gabinete do prefeito e que eles frequentavam eventos juntos.
As testemunhas arroladas pela defesa de
REINALDO, Reginaldo José Sala e Antônio Moacir dos Santos
(depoimento cedido pela origem) nada sabiam sobre os fatos,
limitando-se a dizer que conhecem o réu há muitos anos e que
sabem que ele é um bom pagador.
A testemunha arrolada pela defesa de
REINALDO, Wagner Eder Wiezel (depoimento cedido pela
origem) declarou que é empresário e faz negócios com Leonício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
31
há aproximadamente 10 (dez) anos.
A testemunha arrolada pela defesa de
PÉRSIO, César Roberto Barbosa (depoimento cedido pela
origem) afirmou conhecê-lo desde 1996, já prestou serviços como
eletricista para ele e mantém uma convivência com o acusado até
a atualidade.
A testemunha arrolada pela defesa de
PÉRSIO, Kleber Martins Peregrino (depoimento cedido pela
origem) disse que o conhece há 01 (um) ano em razão de um
amigo em comum. Informou que tem uma imobiliária e possui
um terreno no Duas Marias.
A testemunha arrolada pela defesa de
PÉRSIO, Ronaldo Costa Miranda (depoimento cedido pela
origem) afirmou que foi contratado pelo réu para realizar um
parecer técnico a fim de verificar se o acusado possuía
consistência financeira e evolução patrimonial para aquisição de
dois lotes de terra. Assim, solicitaram documentos de praxe, quais
sejam, extratos da movimentação bancária daquele período,
Impostos de Renda e alguns esclarecimentos em relação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
32
identificação
de
depósitos.
Não
constatou
nenhuma
irregularidade ou divergência nas informações dos Impostos de
Renda, tampouco irregularidade financeira em relação à
aquisição dos lotes, reforçando que havia a comprovação da TED
enviada.
A testemunha arrolada pela defesa de
PÉRSIO, Tamyres Maria Rosa Aljonas da Costa (depoimento
cedido pela origem) afirmou que é contadora e constatou que
havia sido declarado dinheiro em espécie que dava sustentação
para a compra dos terrenos.
A testemunha arrolada pela defesa de
PÉRSIO, Persiton Munhoz Fantinato (depoimento cedido pela
origem) declarou que conhece o acusado há mais de 20 (vinte)
anos. Questionado se sabia a fonte de renda do acusado,
respondeu que tem conhecimento que ele é assessor parlamentar.
A testemunha arrolada pela defesa de
PÉRSIO, Roberto Masotti (depoimento cedido pela origem)
contou que conhece PÉRSIO há um bom tempo, já realizou
negócios imobiliários com ele e sabe que ele é assessor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
33
parlamentar.
A testemunha arrolada pela defesa de
PÉRSIO, Fernando Lobo (depoimento cedido pela origem)
informou que tem amizade com PÉRSIO desde a época da escola
e que a família dele sempre teve boa condição financeira.
Em que pese o esforço da combativa
acusação, a manutenção da absolvição dos acusados é medida de
rigor.
Isso porque, após acurada análise do
conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se a insuficiência
de provas para a condenação dos réus.
Como é cediço para a configuração do
crime de concussão necessário que o agente exija vantagem
indevida, seja ela implícita ou explícita, direta ou indireta, desde
que presente o abuso de autoridade por parte do agente público.
Ora, da atenta análise do conjunto
probatório reunido nos autos, notadamente dos depoimentos
colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
34
pode concluir que tenha ocorrido uma exigência indevida do
Prefeito em relação a Durval.
É bem verdade que o réu ocupava cargo
de Prefeito Municipal, no entanto, todas testemunhas foram
enfáticas em apontá-lo como um exímio negociador, de modo que
suas tratativas bem poderiam configurar mera negociação
comercial agressiva, sendo muito difícil a demonstração do dolo
necessário para a configuração do tipo penal em análise.
Como bem destacou o MM. Juízo na r.
sentença absolutória “Diante disso, não há como afirmar, de forma
segura, o quê efetivamente ocorreu: uma exigência indevida
executada pelo Prefeito ou uma negociação comercial agressiva. Do
relato de DURVAL é possível concluir que o acusado REINALDO,
negociando em nome de sua empresa, usou de agressividade
comercial nas tratativas acerca da aquisição dos lotes. O quê
permanece duvidoso, contudo, é se foi utilizado o cargo de Prefeito
para exigir algo indevido de DURVAL. Nesse aspecto, existe apenas
o relato isolado de DURVAL, e os demais indícios não permitem
uma conclusão segura acerca da ocorrência do crime. Quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
35
valor
dos
lotes
adquiridos
pela
empresa
RN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, de propriedade de
REINALDO, não há como aferir as características particulares de
preços e condições negociadas entre o réu e a empresa EXSA, visto
que os contratantes não firmaram nenhum documento escrito
acerca desse negócio jurídico. Ainda que lotes de metragens
diversas tenham sido adquiridos por preço baixo, não é possível
determinar exatamente o conteúdo das tratativas que culminaram
em tal negócio jurídico. Isso pode certamente ter ocorrido em razão
de uma exigência ilegal do réu REINALDO NOGUEIRA. Mas
também é possível que o réu. DURVAL, dono da EXSA, tenham
celebrado um negócio em condições favoráveis à empresa RN em
razão do número de lotes adquiridos. Os dois cursos de ação são
possíveis, e não há possibilidade de atribuir a um deles mais peso
que outro, visto que nos autos não consta nenhum outro elemento
capaz de sustentar a maior probabilidade de um sobre o outro.” (fls.
3875/3876).
De mais a mais, para configuração do
crime de lavagem de capitais, imperioso que o agente vise, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
36
sua conduta, conferir aparência de licitude a valores provenientes
de infração penal diversa.
Portanto, o agente busca “mascarar” ou
“camuflar” os recursos obtidos de forma ilícita, a fim de conferir-
lhes ares de legitimidade para, então, reinseri-los na economia
formal, como se lícitos fossem.
Não basta que o agente simplesmente
tenha a posse de valores obtidos de forma ilícita, guardando-os ou
mantendo-os em depósito, mas necessário se faz que ele aja com a
intenção manifesta de ocultar a origem espúria de patrimônio
proveniente de crime anterior.
Sobre o tema nos ensina Marco Antônio de
Barros, “lavagem é o método pelo qual uma ou mais pessoas, ou
uma ou mais organizações criminosas, processam os ganhos
financeiros ou patrimoniais obtidos com determinadas atividades
ilícitas. Sendo assim, lavagem de capitais consiste na operação
financeira ou transação comercial que visa ocultar ou dissimular a
incorporação, transitória ou permanente, na economia ou no
sistema financeiro do país, de bens, direitos ou valores que, direta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
37
ou indiretamente, são resultado de outros crimes, e a cujo produto
ilícito se pretende dar lícita aparência”. (Lavagem de capitais e
obrigações civis correlatas - com comentários, artigos por artigos, à
Lei 9.613/98. São Paulo: Malheiros, 2004. P. 53).
Assim, dispõe o artigo 1o da Lei no
9.613/98:
“Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza,
origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de infração penal. (...)
§ 4o A pena será aumentada de um a dois
terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos
de forma reiterada ou por intermédio de organização
criminosa.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
38
Destarte, o crime de “lavagem” de capitais
pressupõe: existência de infração penal anterior; produto da
infração penal anterior como objeto da “lavagem” de capitais;
conduta dolosa de ocultar ou dissimular o produto.
Assim, considerando que os réus foram
absolvidos da prática do crime de concussão, por ausência de
provas, como decorrência lógica, era mesmo de rigor a absolvição
pelo crime de lavagem de capitais.
Por outro lado, não há que se cogitar em
alteração do fundamento absolutório, como pretendem as
Defesas.
Como bem destacado, a absolvição quanto
ao delito de concussão ocorreu por falta de provas com supedâneo
no artigo 386, VII, do CPP.
Destarte,
inviável
a
mudança
do
fundamento legal da absolvição, se o acervo probatório não
demonstra, de forma contundente, como no caso vertente, que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003347-83.2017.8.26.0248 -Voto no 14185
39
apelantes não foram os autores dos crimes ou de que a conduta
por eles supostamente praticadas são atípicas, ainda que as
transações encetadas por PERSIO tenham aparente legalidade e
licitude.
Assim, era o caso mesmo de serem
absolvidos com base no artigo 386, inciso VII, do Código Penal,
porque não exsurgiu do acervo probatório reunido nos autos
provas suficientes para a condenação dos réus.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares
suscitadas, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos.
ÁLVARO CASTELLO
Relator